Tribunal: STF
Processo: RHC 59175
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
CRIMINAL. - "HABEAS CORPUS" CONTRA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA.
CABE AS INSTANCIAS SUPERIORES, O CONTROLE DA PRESENCA, EM CADA CASO,
DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO
JUIZ.
SE RESULTA DE LAUDO PSIQUIATRICO A CONVICÇÃO DA PERMANENCIA DE
PERICULOSIDADE DO RÉU, A PAZ PÚBLICA, COM IMINENTE PERIGO, DEVE SER
MANTIDA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.